Tribunal: STF
Processo: MS 21660
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-09
Data de publicação: 2004-09-09

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. BEM IMÓVEL. DEMARCAÇÃO. RESERVA
   INDÍGENA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE
   CONTRADITÓRIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUPERVENIÊNCIA DE
   DECRETO QUE PERMITIU A APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM PROCESSO
   ADMINISTRATIVO. ÁREA INDÍGENA CUJO DECRETO HOMOLOGATÓRIO NÃO FOI
   REGISTRADO EM CARTÓRIO OU NA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO DO
   MINISTÉRIO DA FAZENDA. PERDA DE OBJETO DO WRIT.
1.      O decreto n.
   1.775/96 concedeu aos interessados nas demarcações de terras
   indígenas em curso, cujo decreto homologatório ainda não tivesse
   sido objeto de registro em cartório imobiliário ou na Secretaria
   do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda, o prazo de 90
   [noventa] dias para manifestação em procedimento
   administrativo.
2.      Reaberto o prazo para manifestação e deduzida
   defesa administrativa pelos impetrantes, não há falar-se em
   cerceamento de defesa ou ausência de contraditório no
   procedimento de regularização fundiária de área
   indígena.
3.      Mandado de segurança julgado prejudicado.